Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-42.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009790-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GOMES GARCIA - CPF: 071.644.201-90 (PACIENTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT), além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a medida constritiva encontra-se fundamentada nas particularidades do caso, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Carlos Henrique Gomes Garcia
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão porque foi atribuída ao beneficiário conduta errônea, considerando, especialmente diante da quantidade de droga apreendida (33,65g de maconha), que o presente caso se trata do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, posse de droga para consumo pessoal, que é incompatível com a prisão cautelar, motivo pelo qual requer o seu relaxamento.

Outrossim, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que não ficou demonstrado o periculum libertatis.

Ademais, argumenta que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime fechado, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da custódia cautelar.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, aplicando-se, alternativamente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 128989673). (...)”
– Id. 129332667, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 129332667).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 129842198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem (Id. 132146666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Carlos Henrique Gomes Garcia
, preso cautelarmente em 8 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Consta do feito que na data mencionada o paciente foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação do flagrante, em audiência de custódia realizada durante o plantão judiciário, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva, para fins de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional visando a concessão de liberdade ao paciente, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Argumenta que não há indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que a conduta do paciente se amolda ao tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual não cabe prisão cautelar, requerendo, assim, o relaxamento da prisão.

Ademais, sustenta que não ficaram demonstrados qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar deve ser revogada.

Todavia, com o exame dos elementos carreados aos autos e da decisão combatida, observo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Não obstante o decreto de prisão preventiva não ter sido juntado ao feito, em consulta ao sistema interno de pesquisa processual deste Tribunal, observei que a custódia cautelar do favorecido foi devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Oportuno trazer o
decisum
combatido,
in verbis
:

“(...) 1 – Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Verifico a presença dos fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva do flagrado. Justifico.

Consoante previsão do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso vertente, reputo que a materialidade delitiva (prova da existência do crime) está evidenciada na documentação carreada, sobretudo: (a) auto de prisão em flagrante (ID 75308780); (b) Boletim de Ocorrência n. 2022.35231 (ID 75308781); (c) termo de exibição e apreensão (ID 75308785); (d) relatório de investigação (ID 75308788); e (e) laudo pericial (ID 75349082).

Do mesmo modo, em cognição sumária e provisória, entendo presentes indícios suficientes de autoria, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, em especial:

IVO FERREIRA MARQUES, Investigador de Polícia (ID 75308786):

QUE, o investigador de polícia IVO recebeu uma denúncia anonima de que estava ocorrendo um tráfico de drogas na residência na Av. Santos Dumont, então designados dois investigadores (NAEL e AIRTON) para averiguar o fato, eles ficaram discretamente próximos ao local e quando notaram a saída de um homem em uma motocicleta de cor azul do local indicado na denúncia, seguiram-no discretamente até a Av. Padre Nazareno, onde na Av. Padre Nazareno o abordaram e notaram que se tratava de ALFREDO, fizeram a revista e encontraram no bolso da camisa uma porção de material análogo à maconha e uma embalagem de papel de seda, usado para embalar fumo; QUE, diante do fato indagaram a ALFREDO sobre a droga e ele afirmou que era usuário, mas não queria contar onde era o local de compra, porém os policiais afirmaram que o viram saindo da casa de CARLOS HENRIQUE (CIDIM), então ALFREDO confessou que havia comprado ali a droga e que haviam valores diferentes para tamanhos e volumes diferentes de droga; QUE, ALFREDO foi conduzido à DP e junto ao IPC IVO voltaram a residência da AV. Santos Dumont onde foram recebidos pela MARCELA (esposa de CIDIM), que recebeu os policiais, e CARLOS HENRIQUE se encontrava na residência também; QUE, informaram que estavam ali por causa da venda de drogas e CARLOS ENRIQUE afirmou que não havia drogas em sua casa, porém assim que entraram encontraram uma porção sobre uma cômoda na sala de casa e logo após uma barra maior de maconha num cesto de roupas no banheiro; QUE, diante do fato deram voz de prisão à CARLOS HENRIQUE, que afirmou que a droga era dele e que apenas deu a droga para o consumo de MARCÃO (ALFREDO), porém ALFREDO já havia dito aos policiais que havia comprado sua porção por dez reais; QUE, conduziram CARLOS HENRIQUE à DP de Jauru para o registro do fato e comunicação ao Delegado de Polícia.

ALFREDO GONÇALVES FERREIRA NETO (ID 75310841):

QUE estava voltando da casa de CIDIM (CARLOS HENRIQUE) onde foi comprar maconha, pois é usuário de maconha há aproximadamente quarenta anos; QUE, compra do CIDIM recentemente, e quando havia acabado de comprar e ido embora em sua motocicleta, acabou sendo abordado pelos policiais na AV. Padre Nazareno; QUE, o revistaram e encontraram a cabecinha de maconha e uma embalagem do papel de seda, usado para enrolar a droga; QUE, contou aos policiais que havia comprado a droga no CIDIM e pagou o valor de 10,00 (dez reais na droga) e foi conduzido à Dp de Jauru sem resistência.

Além da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o art. 312 do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente será decretada quando houver indício de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na situação em apreço, o relatório policial de ID 75308788 evidencia a periculosidade do agente, demonstrada nos seguintes trechos de conversas extraídas de seu aparelho celular:

Áudio enviado para o "ADRIANO COXA", nº (65) 9.8443- 1607, em que diz:

"Aê pô deixa eu fala pra você, não tem como me passar aquele cem real do Braw lá não mano? Preciso daqueles cem reais lá pra mim passar para os caras aqui, ontem eles foi atras de dinheiro aqui pô.”

A conversa com o contato "KINKA", nº (66) 9.8400-7778 foi enviado com tom de cobrança ameaçador, em que CARLOS HENRIQUE diz:

"E aê vai ficar só ouvindo minha mensagem? vai falar porra nenhuma não cara?quando você estava fumando minha droga aqui você estava me respondendo né! não mano, vou lá agora na sua mãe vou emburaca lá e fazer aquele povo pagar aquela desgraça, está achando que só porque você tem arma nós é orbigado ficar sustentando aqui fi! Do mesmo jeito que você tem arma nós também tem nessa desgraça mano, tá ligado? toma no cu rapaz, agora você fumou nossa droga aqui e fica essa patifaria da Desgraça moço, tomar no seu rabo rapaiz!”

Esclarece-se que o flagrado autorizou, expressamente, o acesso ao seu aparelho celular, conforme termo de autorização acostado ao ID 75308783; sendo confirmada a voluntariedade nesta solenidade.

Destarte, perceptível que a liberdade do autuado implica necessariamente o abalo da ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, mormente porque reitera a suposta atividade criminosa, perpetrando ameaças, consoante os trechos acima transcritos.

Ainda, verifica-se que a segregação cautelar se faz necessária por conveniência da instrução criminal, visto que ALFREDO GONÇALVES FERREIRA NETO teria externado temor em relação ao flagrado.

Ademais, eventual condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Criminal n. 3 do TJMT) e as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Criminal n. 43 do TJMT).

Pontua-se também a presença do requisito previsto no art. 313, I, do CPP, uma vez que o crime supostamente praticado ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Noutra banda, sabe-se que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa tornar menos desumana a segregação cautelar, permitindo que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, ao agente seja imposta a obrigação de permanecer em sua residência.

(...)

À vista disso, ante a inexistência de documentação idônea, apta a comprovar o alegado pela Defesa, incabível a substituição pretendida.

Por fim, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam adequadas ao caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, face a periculosidade do agente, já especificada.

2 – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE GOMES GARCIA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 311, 312 e 313, I, todos do CPP.”

Ademais, conforme consta das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e no momento do seu recebimento, em 11.5.2022, o juiz singular manteve a sua prisão preventiva.

Consoante se nota, a segregação cautelar do beneficiário se encontra motivada adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, convém ressaltar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou demonstrada a traficância, que foi apreendida pequena quantidade de droga e que se destinava ao consumo pessoal –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Saliento que foi sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (
Enunciado n. 42, TJMT
).

Destarte, no presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, mormente porque, no dia dos fatos, a Polícia teria abordado um usuário de drogas e foi encontrada uma porção de drogas em sua posse, oportunidade em que afirmou ter adquirido do paciente; além disso, foram constatadas conversas do favorecido com terceiros, via
whatsapp
, que indicam supostamente a comercialização de entorpecentes. Tais fatores são fortes indícios da traficância, não bastando a mera negativa de autoria ou a alegação sobre a pequena quantidade de droga apreendida.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, não obstante as alegações trazidas na impetração, observo que a autoridade acoimada de coatora o fundamentou adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Para tanto levou em consideração a gravidade concreta da conduta e a elevada periculosidade do paciente, consignando no
decisum
que o tráfico ocorria na sua própria residência, inclusive no dia da prisão em flagrante delito foi possível abordar um usuário de drogas que teria efetuado a compra do entorpecente no local.

Ao que consta do decreto constritivo, acima exposto, o beneficiário, em tese, faz da traficância o seu meio de vida, reiterando na conduta criminosa em comento, e até mesmo se vale de ameaças a terceiros, o que demonstra o perigo de sua liberdade.

Desse modo, entendo que neste momento, se solto, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo certo que a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a imprescindibilidade da medida constritiva.

Observo que o decreto constritivo foi devidamente motivado e, se não bastasse isso, o juiz de primeira instância analisou o caso e entendeu pela manutenção da medida constritiva, reforçando os argumentos depreendidos anteriormente.

Destaco novamente que não merece amparo a alegação da impetrante de que em caso de eventual condenação seria aplicado regime diverso do fechado, porquanto toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, de modo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais, seja de presunção de inocência ou mesmo ao da proporcionalidade e da homogeneidade.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ, HC n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022